Tribunal: STF
Processo: HC 72737
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
- Improcedência da alegação de erro quanto à capitulação
legal do crime. No caso, não há que se falar em ocorrência do
princípio da absorção pelo simples fato de que o ora paciente sequer
iniciou a execução de qualquer dos crimes tipificados nos incisos I
e II do artigo 50 da Lei 6.766/79. Interpretação desses dispositivos
legais.
- Os atos praticados pelo ora paciente - apresentação de
documentos falsos para registro em Cartório Imobiliário - configuram
apenas o crime capitulado no artigo 304 do Código Penal (uso de
documentos falsos), e por configurarem esse delito não podem ser
considerados, por causa da mera intenção do ora paciente de praticar
posteriormente crime previsto na Lei 6.766/79, como simples atos
insusceptíveis de punição, por serem preparatórios deste.
- Afastada essa alegação, fica prejudicado o segundo
fundamento deste writ: o de que, acolhida a nulidade invocada,
ocorreria a prescrição da pretensão punitiva, em face da proibição
da reformatio in peius, a impedir a majoração da pena imposta ainda
que nula.
Habeas corpus indeferido.